Tribunal: TJMT
Processo: 1060889-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060889-30.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA - CPF: 049.094.821-99 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA - CPF: 049.094.821-99 (AGRAVANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento ao Recurso do autor e negou provimento à Apelação da ré (Id. 121827991).

A agravante alega
que a hipótese dos autos é de proprietário
inadimplente com o seguro obrigatório e por isso sem direito à indenização. Aduz que a Súmula 257 do STJ é cabível nos casos que tratam de acidentes de terceiros e não na situação desta lide, e, ademais, não pode ser aplicada indiscriminadamente.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a condenação imposta na sentença sob a alegação de que o autor, proprietário do veículo, encontrava-se inadimplente com o DPVAT e portanto não tem direito à indenização. Sus
tenta também a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nestes autos.

No entanto, conforme consignado na monocrática, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação do prêmio para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.

No caso cabe a Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT e em seu artigo 5o estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Já o art. 7o da Lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Ademais, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e nem inviabiliza o pagamento, porquanto o
caput
do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro
, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - NEXO CAUSAL COMPROVADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. (N.U 0001983-45.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Vale lembrar que o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses jurídicas e dispositivos legais ventilados pelas partes. Basta mencionar regras e razões jurídicas que formaram o seu convencimento (STF, RE n. 518.531, rela Mina Ellen Gracie, 2a Turma, j. 22-2-2011).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022